Tribunal: TJPA
Processo: 0000601-49.2019.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000601-49.2019.8.14.0042

APELANTE: ALDALEIA DE MORAIS NICACIO

APELADO: MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSELHEIRA TUTELAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Aldaleia de Morais Nicácio contra sentença que julgou improcedente Ação de Cobrança ajuizada contra o Município de Pontas de Pedras, na qual se pleiteava a declaração de inconstitucionalidade de Leis Municipais nº 217/02 e nº 523/11, bem como o pagamento de diferenças salariais relativas ao cargo de Conselheira Tutelar da Criança e do Adolescente. A apelante alegou a prevalência da Lei Municipal nº 4.195/96, que fixava a remuneração em cinco salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a apelação atende ao princípio da dialeticidade, exigindo-se a impugnação específica e fundamentada dos argumentos da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, incisos II a IV, do CPC, exige que o recurso aponte de forma clara e específica os fundamentos que embasam a pretensão recursal, permitindo o contraditório e a análise pelo órgão ad quem.

4.

Conforme analisado, a apelante reproduziu integralmente os argumentos da petição inicial, sem qualquer menção ou contraposição aos fundamentos da sentença de primeiro grau, violando o princípio da dialeticidade.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais pátrios reconhece que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade formal.

6.

O parecer ministerial opinou pelo não conhecimento do recurso, em razão da inexistência de razões recursais aptas a impugnar os fundamentos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, com a mera repetição dos argumentos da petição inicial, caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, impondo o não conhecimento do recurso de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.010, incisos II a IV.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 25/03/2015, DJe 06/04/2015.

·

TJ-SP, APL nº 0011686-48.2009.8.26.0236, Rel. Alexandre Coelho, j. 29/07/2016.

·

TRF-4, AC nº 5021962-93.2020.4.04.7000, Rel. Vânia Hack de Almeida, j. 08/06/2021.

·

TJ-AM, AC nº 0631520-45.2017.8.04.0001, Rel. Onilza Abreu Gerth, j. 13/07/2022.

·

TJ-MS, AC nº 0801406-49.2016.8.12.0035, Rel. Des. Nélio Stábile, j. 15/10/2019.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do recurso
interposto
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 03 a 10 de fevereiro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Aldaleia de Morais Nicácio
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Pontas de Pedras, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela ora apelante em desfavor do
Município de Pontas de Pedras,
julgou improcedente a referida ação.

Nas razões recursais (Num. 22729344 - Pág. 1/9), a patrona da apelante narrou que a recorrente, por meio do Decreto nº 037/12-GP, foi nomeada Conselheira Tutelar da Criança e do Adolescente do município de Ponta de Pedras para cumprimento de mandato relativo ao período de 16 de abril de 2012 a 15 de abril de 2015, nos termos da Lei municipal nº 2.848/94, que instituiu a política municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, criação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal e Conselho Tutelar.

Ressaltou que a apelante verificou que na legislação do município de Ponta de Pedras havia as seguintes normas de regulamentação dos direitos da criança e do adolescente, Lei nº 2.848/94; Lei nº 4.195/96; Lei nº 217/02; Lei nº 523/11; Lei nº 524/11 e o Projeto de Lei nº 01/2015, que tratavam sobre remuneração dos Conselheiros Tutelares.

Salientou que a Lei 4.195 de 26 de dezembro de 1996, alterou os artigos 35 e 37 da Lei nº 2.848 de 08 de abril de 1994 e passou a dispor acerca da remuneração dos Conselheiros Tutelares, passando a vigorar a redação do artigo 37, segundo o qual: “os vencimentos dos conselheiros não poderão ser inferiores a cinco (5) salários-mínimos vigentes no país e serão pagos através do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, que terá repasse direto da Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras”.

Esclareceu que a Lei nº 217 de 20 de dezembro de 2002 alterou o art. 37 da Lei nº 2.848 de 30 de abril de 94, o qual passou a vigorar com a seguinte redação: “O vencimento dos conselheiros tutelares será de um salário-mínimo vigente no país e será pago através do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente”.

Aduziu que a Lei nº 523/2011 de 11 de março de 2011, em sua redação final, alterou a Lei nº 2.848/94 que dispõe sobre a política municipal dos direitos da Criança e do Adolescente, cria o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Fundo Municipal e o Conselho Tutelar de Ponta de Pedras e estabeleceu no art. 1º que: “fica estabelecido que a remuneração dos conselheiros tutelares do município de Ponta de Pedras passa a ser o valor de R$ 817,50 (oitocentos e dezessete reais e cinquenta centavos)”

Asseverou que o ente municipal mais uma vez cria Lei inválida, eis que viciada por revogar Lei revogada, estando, portanto, válida a Lei 4.195, de 26/12/1996 que em momento algum foi revogada.

Sustentou que a Lei nº 524 de 11 de março de 2011 estabeleceu a extensão do direito ao décimo terceiro salário aos Membros do Conselho Tutelar de Ponta de Pedras, determinando no art. 1º a inclusão do parágrafo segundo do art. 35 da Lei 2.848/94.

Arguiu que o projeto de Lei nº 001/2015 passou a dispor sobre a política municipal dos direitos da criança e do adolescente, nos termos da Lei Federal nº 8.069/90, dispondo no art. 62: “esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 2.848 de 08 de abril de 1994”.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do apelo, com a reforma da sentença monocrática, para que seja acatado o pleito inicial e procedida a declaração de inconstitucionalidade das leis municipais nº 217/02 e nº 523/11, e seu consequente
afastamento, para manter a eficácia da lei municipal nº 4.195/96, e sejam deferidas as diferenças salariais decorrentes de sua inobservância.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão exarada pelo Diretor de Secretaria da
Vara Única da Comarca de Pontas de Pedras
(Num. 22729348 - Pág. 1
).

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 22877092 - Pág. 1,
recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceiçao de Mattos Sousa
,
exarou o parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso (Num. 22935158 - Pág. 1
/4)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso. Senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV, do NCPC, que preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre. (
Manual de Direito Processual Civil”, 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII.
Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

No caso em análise, constata-se que o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Pontas de Pedras, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Aldaleia de Morais Nicácio em desfavor do
Município de Pontas de Pedras
,
julgou improcedente a referida ação, na qual a apelante pleiteava a declaração de inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 217/02 e nº 523/11, bem como a concessão das diferenças salariais pelo período em que a recorrente exerceu o cargo de
Conselheira Tutelar da Criança e do Adolescente do município de Ponta de Pedras.

Entretanto, nas razões do recurso de Apelação interposto por
Aldaleia de Morais Nicácio
, constatei que a apelante basicamente reproduziu
ipsis litteris
a exordial constante nos autos (ID 22729141 - Pág. 1/4 e 22729142 - Pág. 1/4
)
, sem fazer qualquer menção aos fundamentos expostos na sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

Deste modo, é notório que o referido recurso de Apelação não comporta relação com a sentença recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso, visto que se encontra configurada a
violação ao princípio da dialeticidade
.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RAZÕES RECURSAIS –
REITERAÇÃO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– ARTIGO 514, INCISO II, DO CPC/73 -INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
Não comporta conhecimento o recurso de apelação cujas razões não se reportam à sentença, sem atacar precisamente os fundamentos desta, em manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (TJ-SP - APL: 00116864820098260236 SP 0011686-48.2009.8.26.0236, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 29/07/2016, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2016)

PROCESSO CIVIL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUNGAÇÃO ESPECÍFICA DAS RAZÕES ADOTADAS NA DECISÃO RECORRIDA. INOBSERVÂNCIA. REPETIÇÃO DO CONTEÚDO DA PEÇA INICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ART.
1.010, III, DO CPC. 1. Pelo princípio da dialeticidade exige-se do recorrente que entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que o confrontam deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da "ratio decidendi", pena de inobservância do ônus da dialeticidade a impor o não conhecimento da peça recursal
. 2. No caso dos autos, a apelante reitera as razões apresentadas em sua peça inicial, as quais foram frontalmente repelidas pela decisão recorrida a partir de análise da prova documental e dos argumentos lançados pelas partes, competindo à apelante, a partir desse cenário, contrapor-se a tais fundamentos apresentando impugnação específica ao contéúdo daquela, não sendo suficiente à satisfação do ônus a simples reiteração da tese apresentada na peça inicial.
(TRF-4 - AC: 50219629320204047000 PR 5021962-93.2020.4.04.7000, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/06/2021, TERCEIRA TURMA)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO QUE NÃO REBATE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Em análise aos autos, verifica-se que a apelação não rebate os fundamentos da sentença. 2. In casu, a apelante, em suas razões de apelação, deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reafirmar os fatos expostos em sua petição inicial, violando assim o princípio da dialeticidade. 3. Observou-se afronta aos dispositivos legais, em especial, ao art. 1.010, II do CPC. 4. Diante disso, é forçoso concluir que o presente recurso deixou de cumprir com o pressuposto de regularidade formal exigida pelo dispositivo em comento, ensejando, portanto, seu não conhecimento. 5. Recurso não conhecido.
(TJ-AM - AC: 06315204520178040001 Manaus, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PEÇA RECURSAL NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA, APENAS REPETE OS MESMOS ARGUMENTOS DA INICIAL – HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

ULTRAPASSADA E VENCIDA A QUESTÃO DA DIALETICIDADE, SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MS - AC: 08014064920168120035 MS 0801406-49.2016.8.12.0035, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 15/10/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/10/2019)”

Destarte, considerando que a apelante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença monocrática, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

3 – Conclusão

Ante o exposto, acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
não conheço do presente Recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
03
de
fevereiro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 11/02/2025